Tribunal: TJES
Processo: 5017168-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017168-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DERLINDA MARIA DA SILVA FERREIRA

AGRAVADOS:
BANCO SAFRA S.A., BANCO BMG S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ALEGRE - DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE REAGENDAMENTO DE COLETA E DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INDIRETA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ante a inadmissibilidade recursal. O recurso originário voltava-se contra decisão interlocutória que indeferiu o reagendamento de coleta de padrões gráficos e autorizou a realização de perícia grafotécnica na modalidade indireta. A agravante sustenta nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e cerceamento de defesa, defendendo a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que versa sobre a modalidade de produção de prova pericial e o indeferimento de seu reagendamento desafia a interposição imediata de agravo de instrumento, sob a ótica da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O risco de eventual anulação da sentença por cerceamento de defesa ou a necessidade de refazimento de atos processuais não configuram, por si sós, a urgência qualificada exigida pelo precedente vinculante do STJ. 5. A insurgência quanto à modalidade da perícia (direta ou indireta) e a arguição de nulidade por falta de intimação pessoal podem ser suscitadas em preliminar de eventual apelação ou nas contrarrazões, sem risco de perecimento do direito material ou de inutilidade do provimento futuro. 6. Ausente o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que define a modalidade de prova pericial ou indefere o seu reagendamento, salvo se demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido. 2. O risco de anulação futura do processo por cerceamento de defesa não autoriza, de forma isolada, a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1º, e 1.015; LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.673.517/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 26.02.2025; TJES, AgInt-AI nº 5008479-58.2024.8.08.0000, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017168-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DERLINDA MARIA DA SILVA FERREIRA

AGRAVADOS:
BANCO SAFRA S.A., BANCO BMG S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ALEGRE - DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
DERLINDA MARIA DA SILVA FERREIRA
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento originário, sob o fundamento de que a matéria relativa à modalidade de perícia grafotécnica não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, inexistindo urgência para a mitigação da regra.

Sustenta a recorrente, em síntese (ID 17360573), que:
(i)
houve nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para o ato pericial presencial;
(ii)
a conversão da prova para a modalidade indireta cerceia sua defesa;
(iii)
aplica-se a tese da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ, ante a inutilidade do julgamento diferido da questão;
(iv)
e que o indeferimento do reagendamento gera risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, a despeito das razões recursais, a
sistemática recursal do Código de Processo Civil de 2015 optou pela irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias que não versem sobre as matérias elencadas no art. 1.015, remetendo a impugnação para preliminar de Apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1º, do CPC).

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT), fixou a tese da taxatividade mitigada. Contudo, a Corte Superior foi clara ao estabelecer que a mitigação somente é admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No caso em apreço, a situação não se amolda à excepcionalidade exigida pelo STJ, pelos fundamentos que passo a expor:

1. Ausência de Inutilidade do Provimento Futuro:
A tese da Agravante confunde
ineficiência processual
(risco de anulação futura e refazimento de atos) com
inutilidade do provimento
. O STJ firmou entendimento de que o risco de mero retrabalho ou a eventual anulação da sentença por cerceamento de defesa não autorizam, por si sós, a interposição de Agravo de Instrumento fora das hipóteses legais. Se, em sede de Apelação, este Tribunal reconhecer que a perícia indireta foi insuficiente ou que a falta de intimação pessoal gerou prejuízo concreto, a sentença será cassada e a prova refeita, sem que o direito material da parte pereça. A tutela jurisdicional (anulação do contrato bancário) continuará plenamente alcançável.

2. Matéria de Instrução Probatória
: A decisão que define a modalidade da prova (direta ou indireta) ou indefere a repetição de ato instrutório é típica decisão de saneamento e instrução, não agravável de imediato. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que inconformismos quanto à qualidade ou forma de produção da prova devem ser acumulados para o momento da Apelação.

Nesse contexto, é imperioso destacar o entendimento recentíssimo do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a inaplicabilidade da taxatividade mitigada em casos de indeferimento ou gestão da prova pericial quando ausente risco concreto de inutilidade. A Corte da Cidadania tem sido rigorosa ao vetar o uso do Agravo de Instrumento como sucedâneo recursal para discussões probatórias que não envolvam risco de perecimento do objeto, conforme se extrai do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC . TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia relativa ao não cabimento do agravo de instrumento na hipótese de indeferimento de prova pericial foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, não se verificando a alegada negativa de prestação jurisdicional. 2 . A Corte Especial do STJ, em Recurso Especial Repetitivo, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"(Tema 988). 3 . No caso, asseverou o Tribunal Regional que "não se vislumbra, até o presente momento, a urgência e o risco de inutilidade do julgamento na hipótese dos autos". Assim, a inversão do decidido esbarra na súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido .(STJ - AgInt no AREsp: 2673517 SP 2024/0224721-6, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/03/2025)

3. A Inadequação da Via Eleita para Arguição de Nulidades
: A Agravante alega nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal da Defensoria (art. 128, I, LC 80/94). Todavia, a análise deste Tribunal neste momento processual limita-se à admissibilidade recursal.

Em que pese a ausência de intimação pessoal poder, em tese, ensejar nulidade processual por cerceamento de defesa, tal vício não é passível de combate pela via estreita do Agravo de Instrumento. A existência de
error in procedendo
, por si só, não autoriza a abertura da instância recursal fora das hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC. O sistema processual vigente relega a discussão sobre nulidades interlocutórias, sejam elas relativas ou absolutas, para o momento da Apelação ou das contrarrazões (art. 1.009, §1º), salvo se demonstrada a completa inutilidade do provimento futuro, o que, conforme já demonstrado, não ocorre na espécie.

A nulidade apontada, se confirmada futuramente, implicará apenas na cassação da sentença e repetição dos atos, preservando-se a utilidade final do processo.

Permitir o manejo do Agravo de Instrumento apenas sob o pretexto de "evitar nulidade futura" equivaleria a criar uma hipótese genérica de recorribilidade não prevista pelo legislador nem amparada pelo Tema 988 do STJ.

Nesse sentido, colaciono precedente específico deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. [...] 2. O indeferimento de produção de prova não consta no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco se verifica a urgência que justifica a mitigação da taxatividade (Tema 988/STJ), visto que a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação, sem risco de inutilidade do provimento final. 3. O risco de eventual anulação da sentença não configura, por si só, a urgência qualificada exigida pelo precedente vinculante." (TJES; AgInt-AI 5008479-58.2024.8.08.0000; Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 31/10/2024).

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CPC. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo de primeira instância, que indeferiu pedido de produção de prova pericial no Processo nº 0025505-58.2019 .8.08.0024. A parte agravante, FUNSSEST, busca a reforma da decisão para que seja deferida a prova pericial . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere o pedido de produção de prova pericial; (ii) caso superada a questão de admissibilidade, decidir se a produção da prova pericial é necessária para o deslinde da controvérsia. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência dominante, inclusive deste Tribunal, firmou entendimento de que não é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere prova pericial, salvo nas hipóteses em que se caracterize a urgência, conforme estabelecido no art . 1.015 do CPC e na teoria da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 988 (REsp nº 1.704.520/MT) . O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, com possibilidade de mitigação em casos de urgência, onde o julgamento posterior em Apelação possa resultar ineficaz. Contudo, no presente caso, não se verifica tal urgência, pois a decisão que indefere a prova pericial pode ser discutida em eventual recurso de Apelação ou contrarrazões . Os precedentes deste Tribunal reiteram que o indeferimento de produção de provas, seja pericial ou oral, não justifica a mitigação do rol taxativo, à medida que a matéria poderá ser revista em grau de Apelação, sem risco de inutilidade do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1 . Não é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indefere a produção de prova pericial, salvo em hipóteses excepcionais de urgência, quando o julgamento posterior em Apelação possa se tornar ineficaz. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; CPC, art . 1.009, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.704 .520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12 .2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005380-17.2023.8.08 .0000, Rel. Heloísa Cariello, j. 29.08 .2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001445-32.2024.8.08 .0000, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 23.08 .2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50064668620248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Conclui-se, portanto, que a via eleita é inadequada. A insurgência quanto à modalidade da perícia e à regularidade da intimação deverá, se subsistir o interesse recursal após a sentença, ser veiculada na forma do art. 1.009 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.